Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715640-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) CESAR DE LUCAS E EDUARDO DE LUCAS Agravado(s) POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença dos autos da ação de conhecimento n. 2007.01.1.020547-3, ao analisar impugnação manejada pela ora agravante contra Cesar de Lucas e Eduardo de Lucas, posteriormente integrada pela decisão de ID 16716672, “julgou parcialmente procedente a impugnação, para excluir o valor de multa e honorários da fase de cumprimento e para definir o período de devolução dos descontos indevidos entre setembro de 1999 a dezembro de 2014.” Deferiu, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça aos exequentes, ora agravados. Em suas razões recursais (ID 16716659), a agravante, embora não se insurja contra a parte da decisão impugnada que determinou a exclusão de honorários advocatícios e da multa, sustenta existir equívoco do decisum no tocante à definição do período de abrangência do débito executivo. Para tanto, reaviva a argumentação apresentada por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de ter ocorrido excesso de execução, decorrente de alegada indicação de período de cálculo superior ao devido e atribuição de errôneos valores na planilha. Insurge-se, ainda, contra a gratuidade de justiça concedida à parte agravada, a qual entende incabível. Pretende, portanto, seja o presente agravo provido, no propósito de que o pedido deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença seja julgado inteiramente procedente, com a homologação dos cálculos por si apresentados e fixação do valor da condenação em R$28.304,43 (vinte e oito mil trezentos e quatro reais e quarenta e três centavos), em contraposição à quantia requerida pelos exequentes/agravados na petição que instaurou a fase executiva, no importe de R$84.940,31 (oitenta e quatro mil e novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos), que reputa excessiva. Além disso, impugna a gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Subsidiariamente, defende a necessidade de realização de perícia atuarial técnica para se apurar o valor devido no cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa qualquer ordem de liberação de valores aos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, nos termos acima alinhavados. Preparo recolhido (ID 16716675). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Oportuno esclarecer, inicialmente, a existência de interposição anterior do Agravo de Instrumento n. 0713745-39.2020.8.07.0000 pelos agravados, Cesar de Lucas e Eduardo de Lucas, também distribuído a esta Relatoria. O referido agravo se volta contra a mesma decisão objeto do presente recurso e, após o deferimento de liminar determinando a suspensão da decisão impugnada, encontra-se o feito concluso para julgamento de mérito. Nesse contexto, em uma análise preliminar, observa-se que o pedido de suspensão do decisum impugnado até julgamento final do recurso, deduzido pela parte agravante a título de tutela liminar recursal, já se encontra plenamente albergado pela decisão proferida naqueles autos. De todo modo, na hipótese, reputam-se presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Explica-se. Nos autos n. 2007.01.1.020547-3, que deram ensejo ao cumprimento de sentença, o pedido foi julgado procedente, tendo sido a parte ré, ora agravante, condenada a se abster “de realizar qualquer desconto relativo ao pagamento a maior nos proventos da autora, bem como a devolução dos descontos já realizados acrescidos de correção monetária a partir da data de cada ato e juros de mora a partir da citação”. A proibição dos descontos se referia, mais especificamente, à suplementação de aposentadoria da autora, que, ao se desligar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), optou por se manter vinculada a POSTALIS, entidade fechada de previdência complementar e, nessa toada, conforme regulamento da POSTALIS, fazia jus a uma suplementação da aposentadoria paga pelo INSS. Ocorre que ficou demonstrado nos autos de origem que a POSTALIS, no propósito de compensar supostas diferenças de valores da suplementação de aposentadoria pagas a maior pelo Instituto entre os anos de 1991 e 1996, decidiu, de forma unilateral, efetuar desconto mensal na folha da autora, que se iniciou no mês de setembro de 1999, conforme extratos anexados ao feito de referência. Oportuno contextuar que, por meio da r. sentença objeto de execução, restou reconhecida a ilegalidade nos descontos unilaterais realizados pela POSTALIS, o que, ao fim e ao cabo, deu azo à condenação da ora agravante a devolver todos os descontos já realizados na suplementação de aposentadoria da autora, consoante se verifica do dispositivo acima colacionado. Com o advento do trânsito em julgado, os agravados, filhos da autora, que sucederam sua mãe no feito em razão do falecimento da requerente no mês de abril de 2008, ajuizaram o cumprimento coercitivo do julgado. Para tanto, apresentaram petição instaurando a fase de cumprimento de sentença, acompanhada da respectiva planilha de débitos, aditada pela planilha apresentada nos autos de origem no ID 59067333, pela qual requereu a condenação da parte executada (POSTALIS), ora agravante, ao pagamento da quantia atualizada de R$84.940,31 (oitenta e quatro mil e novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos). Na planilha de cálculos apresenta pelos exequentes/agravados (ID 54455820 dos autos de origem), observa-se que foi considerado que os descontos indevidos teriam se dado entre março de 1999 a dezembro de 2014. Ato contínuo, a parte executada (POSTALIS) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 60894105), na qual indicou a ocorrência de excesso de execução, em razão de: a) apresentação de período de cálculos superior ao devido; b) atribuição de errôneos valores aos descontos; e c) lançamento indevido de multa e honorários da fase executiva. Sustentou que, de acordo com as diretrizes trazidas pelo dispositivo da sentença objeto de execução, apenas seria devido aos exequentes a quantia de R$28.304,43 (vinte e oito mil trezentos e quatro reais e quarenta e três centavos). Subsidiariamente, defendeu a necessidade de realização de perícia atuarial. O Juízo de origem, conforme relatado, “julgou parcialmente procedente a impugnação, para excluir o valor de multa e honorários da fase de cumprimento e para definir o período de devolução dos descontos indevidos entre setembro de 1999 a dezembro de 2014”. Além disso, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos exequentes, ora agravados. Insurge-se a agravante justamente contra a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme relatado, reaviva a argumentação apresentada por ocasião da impugnação, no sentido de ter ocorrido excesso de execução, decorrente de alegada indicação de período de cálculos superior ao devido e atribuição de errôneos valores na planilha. Insurge-se, ainda, contra a gratuidade de justiça concedida à parte agravada, a qual entende incabível. Realizado o escorço fático dos autos, observa-se, a menos nesse juízo inicial, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal vindicada. Com efeito, a probabilidade do provimento do recurso, ainda que parcial, fica evidenciada a partir da apreensão de que a autora faleceu em abril de 2008, quando, em tese, cessou por completo o pagamento de sua suplementação de aposentadoria e, nesse desiderato, existe plausibilidade no argumento da agravante de que houve efetivo excesso de cálculos, dada a incorreção do período de referência dos descontos mensais. Sobreleva ressaltar que a planilha apresentada pelos exequentes/agravados contemplou o cômputo de parcelas compreendendo o interregno de março/1999 a dezembro/2014. Por sua vez, pelo r. decisum combatido, houve a definição do período de devolução dos descontos indevidos entre setembro de 1999, data de início dos descontos, a dezembro de 2014. Ocorre que, como asseverado, diante do falecimento da aposentada em abril de 2008, forçoso reconhecer que existe congruência no argumento da POSTALIS de que o período final dos descontos ocorreu na competência abril/2008. Afinal, com o falecimento da aposentada, na ausência de dependentes que possuem o direito de pensão por morte, encerra-se por com completo o pagamento dos proventos, do que, por estrita questão de ordem lógica, resta obstada a possibilidade de qualquer desconto na suplementação da aposentadoria. Acrescenta-se, por outro lado, que o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo resta evidenciado diante da determinação do Juízo de origem, proferido sob o ID 63775098 dos autos de referência, de que seja liberado parte do valor depositado no feito para a parte agravada (R$66.254,32), do que se observa que pode advir um levantamento, em tese, de quantia maior do que a devida. 3. Desse modo, defiro o efeito suspensivo ao recurso, para obstar, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, qualquer ordem de liberação de valores à parte agravada. Ante a manifesta interdependência entre o presente agravo e o Agravo de Instrumento n. 0713745-39.2020.8.07.0000, que pretendem a reforma da mesma decisão, deverá ser realizado o julgamento conjunto dos recursos, diante da possibilidade concreta de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora